Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. DANO AMBIENTAL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou quatro réus pelos crimes de parcelamento irregular de solo urbano (Lei no 6.766/79, art. 50, I) e dano ambiental em unidade de conservação (Lei no 9.605/98, art. 40), absolvendo outros dois por insuficiência de provas. O Ministério Público busca a condenação dos absolvidos, enquanto as defesas pleiteiam a absolvição por negativa de autoria e fragilidade probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prova robusta da autoria e materialidade delitivas quanto aos réus condenados; e (ii) avaliar se o acervo probatório judicializado é suficiente para reformar a absolvição dos demais denunciados .
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A participação no parcelamento irregular de solo e no dano ambiental restou demonstrada por provas testemunhais e documentais que indicam atuação direta em reuniões, comercialização de lotes, recebimento de valores e continuidade do empreendimento após intervenção dos órgãos fiscalizadores.
4. A aquisição formal da área, o comparecimento a cartórios, a assinatura de instrumentos de cessão de direitos e o envolvimento direto nas tratativas de venda demonstram contribuição decisiva para a instalação do loteamento irregular.
5. A atuação na realocação de compradores, recebimento de valores e intermediação de negócios, ainda que não registrada formalmente, evidencia ciência da ilicitude e adesão ao propósito do empreendimento clandestino.
6. A propriedade de fato dos lotes, a negociação direta com adquirentes, o recebimento de valores significativos e a existência de provas testemunhais indicam que um dos envolvidos exercia papel central na condução do parcelamento irregular.
7. A absolvição deve ser mantida quando houver dúvida razoável sobre a autoria ou participação no crime, diante da ausência de prova segura produzida sob contraditório, sendo insuficientes declarações inquisitoriais ou indícios não corroborados em juízo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CP, arts. 29, 44, §2o, e 69; CPP, art. 386, VII; Lei no 6.766/79, arts. 50, I, parágrafo único, I e II, e 51; Lei no 9.605/98, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034598, 0702826-13.2024.8.07.0012, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 21.08.2025, DJe 29.08.2025; TJDFT, Acórdão 1952454, 0711874-25.2021.8.07.0004, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024, DJe 16.12.2024.